Tribunal: TJMT
Processo: 0004526-09.2014.8.11.0011
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem especificação. Abusividade reconhecida. Dano moral não configurado. Repetição simples do indébito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento celebrado em 07 de março de 2008, declarando a abusividade da cobrança de tarifa denominada "serviços de terceiros" no valor de R$ 191,68, determinando a restituição simples dos valores pagos e rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro. O apelante sustenta que o reconhecimento da abusividade da cobrança ensejaria automaticamente dano moral presumido e repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança abusiva de tarifa sem especificação adequada configura, por si só, dano moral indenizável, independentemente de prova de lesão extrapatrimonial relevante; (ii) saber se a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ou se a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira autoriza apenas a repetição simples.
III. Razões de decidir
3. O dano moral pressupõe violação relevante a direitos da personalidade, não se configurando pela mera cobrança de encargo contratual posteriormente reconhecido como abusivo, quando ausente demonstração de abalo psicológico, constrangimento público, exposição vexatória ou outras consequências que ultrapassem o âmbito estritamente patrimonial da relação contratual.
4. A cobrança de tarifa sem especificação adequada, embora configure prática abusiva que justifica a declaração de nulidade da cláusula, constitui vício contratual que gera consequências patrimoniais, não alcançando automaticamente a esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à dignidade, honra ou integridade psíquica.
5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé ou dolo da instituição financeira, não se aplicando quando a cobrança indevida decorre de divergência interpretativa sobre a legalidade de cláusula contratual expressamente pactuada.
6. A declaração de abusividade da cláusula por ausência de especificação da natureza e destinação do serviço constitui vício formal que não evidencia, por si só, má-fé ou dolo da instituição financeira, configurando engano justificável que afasta a aplicação da penalidade de restituição em dobro.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifa bancária sem especificação adequada, embora configure prática abusiva que enseja a declaração de nulidade da cláusula e a restituição do valor pago, não configura, por si só, dano moral indenizável, quando ausente demonstração de lesão extrapatrimonial relevante que ultrapasse o âmbito estritamente patrimonial da relação contratual. 2. A repetição do indébito decorrente de cobrança de tarifa posteriormente reconhecida como abusiva deve ocorrer na forma simples, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira, configurando engano justificável a cobrança de encargo expressamente pactuado cuja ilicitude decorre de vício formal”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/04/2019; TJMT, N.U 1035096-70.2023.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2025; TJMT, N.U 1065244-73.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004526-09.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THIAGO ZARZENON SILVA - CPF: 014.302.741-74 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem especificação. Abusividade reconhecida. Dano moral não configurado. Repetição simples do indébito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento celebrado em 07 de março de 2008, declarando a abusividade da cobrança de tarifa denominada "serviços de terceiros" no valor de R$ 191,68, determinando a restituição simples dos valores pagos e rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro. O apelante sustenta que o reconhecimento da abusividade da cobrança ensejaria automaticamente dano moral presumido e repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança abusiva de tarifa sem especificação adequada configura, por si só, dano moral indenizável, independentemente de prova de lesão extrapatrimonial relevante; (
ii
) saber se a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ou se a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira autoriza apenas a repetição simples.

III. Razões de decidir

3.
O dano moral pressupõe violação relevante a direitos da personalidade, não se configurando pela mera cobrança de encargo contratual posteriormente reconhecido como abusivo, quando ausente demonstração de abalo psicológico, constrangimento público, exposição vexatória ou outras consequências que ultrapassem o âmbito estritamente patrimonial da relação contratual.

4.
A cobrança de tarifa sem especificação adequada, embora configure prática abusiva que justifica a declaração de nulidade da cláusula, constitui vício contratual que gera consequências patrimoniais, não alcançando automaticamente a esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à dignidade, honra ou integridade psíquica.

5
.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé ou dolo da instituição financeira, não se aplicando quando a cobrança indevida decorre de divergência interpretativa sobre a legalidade de cláusula contratual expressamente pactuada.

6
.
A declaração de abusividade da cláusula por ausência de especificação da natureza e destinação do serviço constitui vício formal que não
evidencia
, por si só, má-fé ou dolo da instituição financeira, configurando engano justificável que afasta a aplicação da penalidade de restituição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A cobrança de tarifa bancária sem especificação adequada, embora configure prática abusiva que enseja a declaração de nulidade da cláusula e a restituição do valor pago, não configura, por si só, dano moral indenizável, quando ausente demonstração de lesão extrapatrimonial relevante que ultrapasse o âmbito estritamente patrimonial da relação contratual. 2. A repetição do indébito decorrente de cobrança de tarifa posteriormente reconhecida como abusiva deve ocorrer na forma simples, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira, configurando engano justificável a cobrança de encargo expressamente pactuado cuja ilicitude decorre de vício formal”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/04/2019; TJMT, N.U 1035096-70.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2025; TJMT, N.U 1065244-73.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago
Zarzenon
Silva
c
ontra a
sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT,
na

Ação
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
autos n
o

0004526-09.2014.8.11.0011
,
ajuizada

em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
a fim de d
eclarar a abusividade da cobrança da tarifa “Pagamento de Serviços de Terceiros”, condenar a parte requerida à restituição dos valores pagos, na forma
simples, bem como julgando improcedentes os pedidos de restituição de valores de TAC e IOF, a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais.

Conforme consta dos autos, o autor ajuizou a presente demanda com o objetivo de revisar o contrato de financiamento celebrado com a parte requerida em 07 de março de 2008, sob o argumento de que o instrumento contratual contém cláusulas abusivas, notadamente relativas à cobrança de tributos no valor de R$ 129,65, tarifas no montante de R$ 400,00 e serviços de terceiros no importe de R$ 191,68 (ID 339902389 - pág. 01/13)
.

Ao analisar os autos, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a abusividade da cobrança da tarifa intitulada "serviços de terceiros”, condenando o banco à restituição simples do valor de R$ 191,68. Julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais,
ao argumento de que não restou configurada a má-fé da instituição financeira, tampouco comprovação de ofensa aos direitos de personalidade do autor (ID 339902472).

Em suas razões recursais (ID
339902480
), o apelante sustenta
, em síntese, que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer expressamente a abusividade da cobrança de "serviços de terceiros" por violação ao dever de informação e aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, mas negar o pedido de indenização por danos morais. Argumenta que o dano moral decorre automaticamente da conduta abusiva, sendo presumido (
in
re

ipsa
), prescindindo de prova específica do prejuízo.
Requer ainda a restituição em dobro dos valores pagos a título de “serviços de terceiros”, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença (ID
339902485
).

Preparo
recursal

dispensado, ante
o benefício da justiça gratuita
(ID
339902485
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

A questão central do recurso reside em definir se a cobrança abusiva de tarifa denominada "serviços de terceiros", reconhecida como ilícita pela sentença, enseja automaticamente o direito à indenização por danos morais.

O dano moral configura-se pela violação a direitos da personalidade, compreendidos, entre outros, na honra, imagem, dignidade, integridade psíquica e liberdade individual, encontrando fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, bem como no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o dano moral não se presume, exigindo-se a demonstração de que a conduta ilícita ultrapassou o mero dissabor cotidiano, alcançando efetivo e relevante abalo à esfera íntima da parte lesada
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019).

Nesse sentido, leciona o doutrinador Sérgio
Carvalhieri
Filho:

"Se dano moral é agressão a dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...) Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Programa de Responsabilidade Civil, 7a edição Revista e atualizada, São Paulo: Atlas, 2007, p. 80).

Nota-se, portanto, que o dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, atingindo a esfera íntima do indivíduo de modo relevante e juridicamente apreciável, com reflexos negativos sobre sua dignidade, honra, integridade psíquica ou tranquilidade existencial. Não se confunde com meros aborrecimentos ou frustrações próprias da vida em sociedade ou das relações negociais, exigindo que o abalo ultrapasse o limite do desconforto ordinário para alcançar efetiva repercussão na esfera moral do ofendido.

No caso concreto, a sentença reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa denominada “serviços de terceiros” no valor de R$ 191,68, por ausência de especificação da natureza e destinação do serviço, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de cobrança indevida que enseja a restituição do valor pago, mas que não alcança, por si só, a esfera extrapatrimonial do consumidor de modo a configurar dano moral indenizável.

É fundamental distinguir a situação dos autos do precedente invocado pelo apelante. No julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 1013127-31.2025.8.11.0001), reconheceu-se dano moral
in
re

ipsa
em caso de abertura fraudulenta de conta bancária em nome da vítima, que foi indevidamente incluída como ré em processo judicial, sendo acusada de participação em crime de estelionato. Naquela hipótese, a falha na prestação do serviço bancário gerou consequências graves e concretas, com repercussão direta na honra e imagem da vítima, que foi publicamente acusada de prática criminosa.

A situação dos autos é substancialmente diversa. A cobrança de tarifa sem especificação adequada, embora configure prática abusiva que justifica a declaração de nulidade da cláusula e a restituição do valor pago, não gerou ao autor qualquer exposição pública, constrangimento perante terceiros, abalo à sua reputação ou honra, inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, ou qualquer outra consequência que ultrapasse o âmbito estritamente patrimonial da relação contratual.

O autor não demonstrou, nem mesmo alegou de forma específica, que a cobrança da tarifa tenha gerado abalo psicológico, sofrimento intenso, humilhação, constrangimento ou qualquer outra lesão à sua esfera íntima.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a
mera cobrança de encargos considerados abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável. Veja-se:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA CONFIGURADA EM SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO VÁLIDA. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

[...] III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, III). 4. A tarifa de avaliação do bem é abusiva, ante a ausência de prova de sua realização.

5.Reconhecida a nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, por configurar prática de venda casada, vedada pelo CDC.
6. Validade da capitalização mensal expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7. Os juros remuneratórios pactuado não se afastam de modo significativo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, inexistindo abusividade.

8. A tarifa de registro do contrato é válida, pois comprovada a efetiva prestação do serviço.

9. Indevida a restituição em dobro dos valores pagos, por ausência de má-fé da instituição financeira.

10. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, quando ausente prova de lesão extrapatrimonial relevante.

(N.U 1035096-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)
Destacamos

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. IOF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
11. A repetição do indébito pressupõe a demonstração de pagamento indevido, o que não se verifica, pois todos os valores contestados são legítimos, contratualmente pactuados e respaldados por normas legais e regulamentares. Inviável a restituição, simples ou em dobro, na ausência de ilicitude.

12. A ausência de ato ilícito e de cobrança indevida impede o reconhecimento de dano material. Tampouco se configura o dano moral, pois não houve protesto indevido, negativação ou exposição vexatória. A discussão contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, conforme reiterado entendimento do STJ.

(N.U 1026287-91.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)
Destacamos

A cobrança de tarifa contratual sem especificação adequada, embora configure prática abusiva no âmbito da relação de consumo, trata-se de vício contratual que gera consequências patrimoniais, ensejando a declaração de nulidade da cláusula e a restituição do valor pago, mas que não alcança, automaticamente, a esfera extrapatrimonial do consumidor.

É importante ressaltar que o reconhecimento da ilicitude da cobrança e a determinação de restituição do valor pago já constituem tutela jurisdicional adequada e suficiente para reparar o prejuízo patrimonial sofrido pelo autor. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais exigiria a demonstração de que a conduta ilícita gerou consequências que ultrapassaram o âmbito patrimonial, alcançando a esfera íntima do consumidor de modo relevante e juridicamente apreciável, o que não se verifica no caso concreto.

No que se refere ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos a título de "serviços de terceiros
”
, tal pretensão não deve prosperar.

No que se refere ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos a título da tarifa abusiva, tal pretensão não deve prosperar. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, como pretende a apelante.

O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a repetição em dobro exceto nas hipóteses de engano justificável, ou seja, a aplicação dessa penalidade exige a comprovação de má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, sendo que tal circunstância não ficou evidenciada nos autos.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidad
o
de que
“a repetição do indébito, quando cabível, opera-se de forma simples, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira, com apuração em liquidação e possibilidade de compensação com eventual saldo devedor
”

(N.U 1065244-73.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)
.

No caso concreto, a cobrança da referida tarifa estava prevista no contrato firmado entre as partes, constando expressamente no instrumento contratual. A declaração de abusividade da cláusula decorreu da ausência de especificação da natureza e destinação do serviço, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de vício formal que não
evidencia
, por si só, má-fé ou dolo da instituição financeira.

A aplicação da penalidade de restituição em dobro em toda e qualquer hipótese de cobrança posteriormente reconhecida como indevida, independentemente da demonstração de má-fé, implicaria desvirtuamento da finalidade do dispositivo legal, que é punir condutas dolosas ou gravemente culposas do fornecedor, e não divergências interpretativas sobre a legalidade de cláusulas contratuais.

Portanto, a sentença acertadamente determinou a restituição simples dos valores pagos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto
, mantendo
inalterada a sentença proferida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado em
2
% (
dois
por cento) sobre o valor anteriormente fixado
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026